Tribunal: STF
Processo: ARE 1580762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO. POLÍTICA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME: 



    1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento de fertilização in vitro (FIV), em decorrência de infertilidade por fator tubário e fator masculino (CID-10 N97.1 e N46), sob o fundamento de que a parte autora não preenche os critérios de elegibilidade estabelecidos pela política pública do SUS.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito ao fornecimento do tratamento de FIV, mesmo não preenchendo os critérios de elegibilidade estabelecidos pela política pública do SUS, considerando o direito fundamental à saúde e o princípio da integralidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 



    3. O direito à saúde é um direito social fundamental, com aplicabilidade direta e imediata, mas sua prestação ocorre mediante um sistema único (SUS), de acesso universal e igualitário, integrado por uma política pública regionalizada e hierarquizada.



    4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece critérios para o reconhecimento do direito a ações e serviços públicos de saúde, como a necessidade e adequação do tratamento, e a sua inclusão entre aqueles prestados pelo SUS.



    5. No caso concreto, o tratamento de FIV está incluído nos protocolos clínicos do SUS, mas a parte autora não preenche os critérios médicos para participação no programa, como a idade máxima para a primeira consulta.



    6. Não há demonstração de desídia do poder público no encaminhamento da parte para atendimento nas unidades especializadas, e a divergência entre idades estabelecidas em outros centros públicos não demonstra inadequação da política pública estabelecida nas unidades do Estado do Rio Grande do Sul.



    7. Cada programa de Reprodução Assistida está apto a definir critérios de racionalização do uso de recursos, desde que encontrem respaldo na literatura médica e se apliquem igualmente a todos os usuários do SUS.



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 



    8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O acesso ao tratamento de fertilização in vitro pelo SUS está condicionado ao preenchimento dos requisitos estabelecidos pela política pública, não havendo direito subjetivo ao tratamento fora desses critérios.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Suspensão de Tutela Antecipada n.º 175 e 278; STF, Temas 500, 1.161 e 1.234; STJ, Tema 106; TRF4, 3ª Turma, AC 5003747- 31.2014.4.04.7210, Relatora Marga Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 08/10/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196; 226, §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente